Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-29.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001303-29.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA ELAINE DALL OGLIO - CPF: 346.255.189-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL – PACIENTE IDOSA COM SEQUELAS DE AVC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA QUE ACUMULA COMPETÊNCIAS – ECONOMIA PROCESSUAL – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793 DO STF – NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA – LAUDO MÉDICO SUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (IRDR nº 85560/2016 - Tema 01), o fato de o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública acumular competências comuns e dos Juizados justifica, por economia processual, o prosseguimento do feito sem necessidade de redistribuição.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, podendo o cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

3. Comprovada a necessidade dos suplementos alimentares e insumos para nutrição enteral por meio de laudo médico e parecer do NAT, que atestam a condição de saúde da paciente idosa com sequelas de AVC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

4. A não inclusão dos suplementos na lista do SUS não impede sua concessão judicial quando demonstrada sua necessidade para o tratamento adequado do paciente, especialmente em situações que envolvem o direito à alimentação adequada, corolário do direito à vida e à saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que deferiu tutela de urgência antecipada determinando que o agravante forneça à parte agravada,
MARIA ELAINE DALL OGLIO
, os suplementos alimentares TROPHIC SOYA 12KCAL/ML OU ISOSOURCE SOYA 12 KCAL/ML, bem como os frascos de nutrição enteral e equipo gravitacional de nutrição enteral, conforme prescrição médico-nutricional, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, por se tratar de causa cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, alega: a) ausência de prévio requerimento administrativo; b) ausência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo; c) que os suplementos alimentares pleiteados não integram a lista de fornecimento do SUS; d) que o laudo médico apresentado é insuficiente, pois não comprova a ineficácia da alternativa disponível no SUS nem a imprescindibilidade do produto pleiteado; e) que o serviço pleiteado é de baixo custo e a competência seria primária e preferencialmente do Município.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e a comprovação da necessidade dos suplementos alimentares prescritos.

Liminar indeferida em ID. 327362382.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, destacando o dever constitucional do Estado de fornecer acesso à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo, observo que o valor atribuído à causa na ação originária é de R$ 20.323,00, não ultrapassando o limite de 60 salários-mínimos estabelecido como teto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º da Lei nº 12.153/2009).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), fixou a tese de que
"compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial".

Contudo, considerando que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública acumula as competências comuns e dos Juizados da Fazenda Pública em matéria de saúde, e que o processo já se encontra em fase recursal, entendo que, por economia processual, deve-se prosseguir com o julgamento do mérito, sem prejuízo de eventual adequação procedimental na origem.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Da alegada ausência de prévio requerimento administrativo

O agravante sustenta a ausência de prévio requerimento administrativo como causa para o não conhecimento da ação.

Embora seja recomendável a prévia tentativa de solução administrativa, conforme os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, verifico que, no caso concreto, o parecer do NAT menciona expressamente a
"demora no atendimento"
como motivo da causa, evidenciando que houve busca pela via administrativa.

Ademais, tratando-se de paciente idosa com sequelas graves de AVC e necessidade de alimentação por sonda, a urgência da situação justifica o acesso direto ao Judiciário, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Da natureza do serviço e urgência

Quanto à alegação de que o serviço seria eletivo e sem urgência, o parecer do NAT, embora tenha indicado que
"não existe caracterização de urgência"
por estar a paciente sendo nutrida por sonda nasogástrica, ressalvou que
"o procedimento solicitado é necessário e não pode ser aguardado indefinidamente".

Mais importante, o laudo médico juntado aos autos indica que a sonda nasogástrica
"não pode permanecer devido aos riscos da técnica alimentar",
evidenciando a necessidade do tratamento prescrito.

A jurisprudência dos Juizados Especiais tem se orientado no sentido de que o direito à saúde, garantido constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF), não pode ser postergado sob alegação de que o tratamento não seria urgente, especialmente quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

Da não inclusão dos suplementos na lista do SUS

O fato de os suplementos alimentares não integrarem a lista do SUS não impede, por si só, sua concessão judicial, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.

No caso em análise, verifico que:

1) Há prescrição médica fundamentada indicando a necessidade dos suplementos;

2) A paciente é idosa e portadora de sequelas graves de AVC, presumindo-se sua vulnerabilidade econômica;

3) Os produtos possuem registro na ANVISA, conforme informado no parecer do NAT.

Assim, estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial dos suplementos, mesmo que não incluídos em atos normativos do SUS.

Da alegada insuficiência do laudo médico

O laudo médico juntado aos autos, embora conciso, é suficientemente claro quanto à necessidade dos suplementos prescritos, indicando o diagnóstico da paciente (sequelas de AVC) e a necessidade de alimentação por sonda.

O parecer do NAT corroborou a existência de evidências científicas para o fornecimento do tratamento, bem como a comprovação da patologia alegada.

Da responsabilidade solidária dos entes federativos

Por fim, quanto à alegação de que a responsabilidade primária seria do Município, o STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENTERAL. INSUMO NÃO INCORPORADO À RENAME, MAS DISPONÍVEL NA RESME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementos alimentares (Isosource Soya 1.2, Trophic Soya 1.2, Nutri Enteral Soya 1.2 ou Nova Source Senior 1.2), além de frasco para dieta enteral, equipo e seringa, conforme prescrição médica. O agravante sustenta a ausência dos insumos na RENAME/SUS e a inexistência de comprovação da imprescindibilidade e do esgotamento da via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão judicial de suplemento alimentar não incorporado à RENAME, mas previsto na lista estadual (RESME); (ii) verificar se estão presentes os requisitos fáticos e técnicos para o deferimento da tutela de urgência; (iii) estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento dos insumos, à luz da sua própria política pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido não se refere a medicamento, mas a suplemento alimentar com finalidade terapêutica complementar, motivo pelo qual não se aplicam diretamente os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, que tratam de fármacos não incorporados ao SUS.

4.
Laudo médico circunstanciado, juntado aos autos originários, demonstra que a parte agravada é idosa e portadora de Síndrome Demencial Mista, Disfagia Neurogênica Grave, Parkinsonismo Plus, Desnutrição Grave e Pneumonia Aspirativa de Repetição (CID-10: F00.2, R13, J69.0, Z93.1), necessitando de nutrição enteral por meio de gastrostomia, sendo incompatível a alimentação por via oral.

5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é favorável ao fornecimento dos insumos, confirmando sua adequação ao quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento.

6. A urgência da medida decorre do risco de agravamento da condição clínica caso não haja fornecimento contínuo dos suplementos, o que justifica a manutenção da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

7. Embora os suplementos não estejam previstos na RENAME, consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME) a previsão desses insumos sob responsabilidade do Estado, ainda que vinculada a patologias distintas, o que revela a assunção voluntária da obrigação por política pública própria.

8. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, sendo legítimo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a conveniência processual e as diretrizes administrativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. a concessão judicial de suplemento alimentar enteral é possível quando comprovada a imprescindibilidade clínica, mesmo que o insumo não esteja incorporado à RENAME, mas esteja previsto em políticas públicas estaduais. 2. Laudo médico detalhado e parecer técnico favorável do NAT são suficientes para comprovar a urgência e necessidade do tratamento, afastando a exigência de esgotamento da via administrativa. 3. Ao incluir o insumo em sua lista estadual (RESME), ainda que para patologias distintas, o Estado vincula-se ao dever de fornecimento, não podendo alegar ausência de obrigação legal. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as especificidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, I, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, “c”; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, AI n. 1025352-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, AI n. 1031694-50.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

(N.U 1001483-45.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Ressalto que, nos Juizados Especiais, deve prevalecer a solução mais efetiva e célere para o jurisdicionado, não sendo razoável postergar o fornecimento do tratamento necessário sob o argumento de discussões administrativas sobre competência entre os entes federativos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o fornecimento dos suplementos alimentares TROPHIC SOYA 12KCAL/ML OU ISOSOURCE SOYA 12 KCAL/ML, bem como os frascos de nutrição enteral e equipo gravitacional de nutrição enteral à agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026